Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714737-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA ALVES MARQUES DE MOURA AGRAVADO: C&amp;A MODAS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA ALVES MARQUES DE MOURA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com condenatória por danos morais, indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de débitos originários de suposta fraude em cartão da C&amp;A MODAS S/A, administrado pelo BANCO BRADESCARD S/A. Eis o trecho pertinente do decisório (ID 35156440): (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto aos termos do contrato. Ainda, o autor não comprovou registro de boletim de ocorrência, a reclamação ou protocolos de reclamação frente às rés, ou qualquer outro meio de comprovar, ainda que minimamente, que não efetuou a compra. Ademais, considerando que a compra foi realizada em 2019, dado o decurso do tempo desde então, não vislumbro a urgência alegada. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Inconformada, alega a recorrente ter acontecido falha na prestação de serviço do agravado, pois foram realizados débitos relativos a compras não reconhecidas. Requer, a concessão de tutela de urgência para suspender a negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e a realização de qualquer cobrança extrajudicial até a resolução da lide, sob pena de fixação de multa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Embora a narrativa dos autos seja de que o agravante foi vítima de fraude, a dinâmica dos fatos está em apuração, na qual as provas constantes dos autos não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial. Como bem destacado na decisão agravada, ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pela autora, havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez permanecer duvidosa a existência de erro dos agravados no cômputo da aquisição da dois celulares pela requerente. Também não foi demonstrado o perigo da demora hábil a suspender a negativação, porquanto realizada desde 10.7.2019, conforme consta na comunicação de ID 121626058. Desse modo, não prospera a pretensão de suspensão da negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como da realização de qualquer cobrança extrajudicial pela falta de demonstração da probabilidade do direito. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador